Tribunal: TJDFT
Processo: 0715698-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Não há que se falar em preclusão da matéria recorrida por ter o Agravante apresentado inicialmente pedido de reconsideração, tendo em vista que, na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial, o pedido de reconsideração apenas não suspende ou interrompe o prazo recursal e, ainda, no caso, o Agravante se insurgiu contra a decisão a tempo e modo.
2 – De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.
3 – A despeito de o Agravante ter sido intimado expressamente para que recolhesse o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), limitou-se ele a juntar aos autos guia de recolhimento que nem mesmo correspondia ao comprovante de pagamento colacionado aos autos, circunstância que enseja o não conhecimento do Agravo de Instrumento.
4 – A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos.
Preliminar rejeitada.
Agravo Interno desprovido.